Tribunal: TJMT
Processo: 1017165-65.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017165-65.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECLAMANTE), JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL ÚNICA (SUPLENTES) DA COMARCA DA CAPITAL (RECLAMADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), VANDERLEI PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 056.610.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO
Nº 1017165-65.2020.8.11.0000

RECLAMANTE(S):

BOA VISTA SERVICOS S/A

RECLAMADO(S):

TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

VANDERLEI PEREIRA DE ARRUDA

EMENTA

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PARCIAL PROVIMENTO DE RECURSO INOMINADO PARA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SÚMULA 359 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ARTIGO 43, § 2º, DO CDC –PRESCINDIBILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NA CARTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME EM BANCOS DE DADOS E CADASTROS – OFENSA À SÚMULA 404 DO STJ – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

A Súmula nº 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "
Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

A Súmula nº 404, do STJ, prevê que:
"É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Assim, julga-se procedente a Reclamação aviada contra a Turma Recursal Única para rever a condenação por dano moral imposta à instituição de proteção ao crédito, se a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC foi devidamente cumprida, nos termos da orientação contida na Súmula 404 do STJ, visto que a retidão do endereço do devedor incumbe à parte credora,
não havendo como responsabilizar os órgãos de proteção ao crédito em casos de eventuais divergências
, de maneira que a esta compete tão somente a remessa da notificação prévia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Reclamação proposta por
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
contra o acórdão proferido pela
EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que deu
parcial provimento
ao
Recurso Inominado - nº 1001381-95.2019.8.11.0028
– (ID. 54359996 - Pág. 120 a 126) ajuizado por
VANDERLEI PEREIRA DE ARRUDA
,
condenando a reclamante ao pagamento em favor do recorrente da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, afastando a condenação a título de litigância de má-fé.

Em síntese, sustenta a reclamante que o v. acórdão, nos moldes em que foi proferido, atenta contra o atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que delimita a responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito ao envio da notificação prévia e, ainda, dispensa a comprovação do seu recebimento, bem como viola as Sumulas 359 e 404 do STJ.

Destaca, para tanto, que não pode ser condenada a indenização porquanto cumpriu sua única obrigação – enviar a notificação ao requerente, ora terceiro interessado (Súmula 359 do STJ) –, sendo certo que qualquer falha anteriormente travada entre este e o seu credor (TELEFONICA BRASIL S/A), não pode ser atribuída à Reclamante.

Sustenta, ainda, afronta à Súmula 404 do STJ, que dispensa o aviso de recebimento para o envio da notificação prévia.

Sob tais argumentos, requer seja concedida medida liminar para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo originário, e no mérito, seja dado provimento a reclamação, a fim de julgar improcedente a ação.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 57462952).

Informações prestadas consoante ID. 58168472.

Sem contestação da parte interessada
(ID’s. 75155975 e 90424955).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A originalmente denominada ‘
reclamação constitucional’
teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.º 028/2017 -TP)
.”

No presente caso, a parte reclamante sugere afronta ao atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que delimita a responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito ao envio da notificação prévia e, ainda, dispensa a comprovação do recebimento, consoante determina as Súmulas 359 e 404 do STJ,
in verbis
:

Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição.

Súmula 404 do STJ: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

A tese foi expressamente invocada nas Contrarrazões do Recurso Inominado, conforme se depreende dos documentos de ID. 54359996 - Pág. 105/114, tendo d. Relator reformado a sentença de
improcedência
e
dado parcial provimento
ao Recurso Inominado interposto pelo reclamado, condenando a requerida, ora reclamante, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos moral. Vejamos a ementa do acordão recorrido (ID. 54359996- Pág. 120):

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Portanto, o que se discute é verificar se houve prévia notificação da restrição lançada no nome da parte autora.

Consoante sentença que julgou improcedente a ação, vejamos:

“A controvérsia da presente demanda restringe-se na alegada ausência de comunicação prévia da inscrição do nome da parte Requerente nos cadastros restritivos de proteção ao crédito, referente ao valor R$ 122,11 - contrato 0272049327 - Telefônica Brasil.

Em sede de contestação a parte Requerida afirma pela existência de comunicação prévia das respectivas negativações; para tanto, traz aos autos os respectivos comprovantes de envio da comunicação pela empresa de correios.

Conforme destacado supra a controvérsia da presente demanda restringe-se a matéria de direito e à produção de prova documental que já restou juntada aos autos.

Aliás, tais provas produzidas corroboram a tese defensiva arguida, restando evidente que a parte Requerida cumpriu com a notificação prévia nos termos do art. 43, §2º, CDC no endereço fornecido pelos credores da parte Requerente.

Em conformidade com entendimento do STJ Sumula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

Por tratar-se de órgão que gerencia as anotações negativas possui como única função legal enviar antecipadamente a comunicação via correios, sem inclusive necessidade de aviso de recebimento, em observância aos dados que lhe são fornecidos.

Não se pode exigir que a parte Requerida procedesse com a conferência do endereço correto daqueles que cujo nome lhes são submetidos pelas empresas conveniadas. Inclusive é neste sentido que manifesta-se o STJ em sede de Recursos Repetitivos:

[...]

Em que pese a correspondência constar a cidade e CEP divergentes (78551-224 – SINOP-MT) do endereço do requerente (78175-000 – POCONE-MT, esta responsabilidade não é da requerida.

Divergência quanto ao efetivo endereço das partes trata-se de matéria afeta a discussão em face do ente que promoveu a respectiva inscrição no banco de dados da parte Requerida.”

Portanto, pelo que se verifica dos ID. 54359996 - Pág. 44/45,

a reclamante comprovou o cumprimento do envio da notificação prévia, não havendo, assim, que se falar no descumprimento do artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, como já pacificado o entendimento da Súmula 404 do STJ: “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”,
tornando-se evidente que a reclamante cumpriu sua obrigação.

Outrossim, em que pese a fundamentação para a procedência parcial do recurso inominado de que o endereço é diverso daquele constante dos comprovantes de envio das cartas de notificação de aviso de débito, é de notório conhecimento que o endereço de envio do consumidor negativado é repassado pelos próprios credores originais, não havendo como responsabilizar os órgãos de proteção ao crédito em casos de eventuais divergências
, de maneira que a esta compete tão somente a remessa da notificação prévia.

Do mesmo modo, a notificação fora enviada no ano de 2016, enquanto o comprovante de endereço que o reclamado trouxe fora de 2019, tendo como destinatária a Sra. Joana Pereira de Arruda (ID. 54359996 - Pág. 24).

Nesse norte, incumbia à Reclamante comprovar que a correspondência foi direcionada ao endereço fornecido pela empresa credora, o que foi feito, tendo em vista que houve a demonstração do envio prévio ao endereço fornecido pelo credor em atendimento ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o julgamento lançado no Recurso Inominado nº
1006198-86.2019.8.11.0002
deve ser revisto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC, como

condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em

cadastro de inadimplente, dispensa a efetiva comprovação da ciência do

destinatário por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se

cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da

correspondência ao endereço fornecido pelo credor
.

2. Aferir se houve vícios na documentação juntada para a comprovação da prévia comunicação atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 97.465/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. SUFICIÊNCIA DA

COMPROVAÇÃO DO ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO

CREDOR.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282/STF.

(...)

4. Considera-se cumprida a obrigação prevista no § 2º do artigo 43

do Código de Defesa do Consumidor com o envio de comunicação ao
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
endereço do devedor constante da informação remetida ao banco de

dados pelo credor.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1315387/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 13/12/2012)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – APONTAMENTO DO NOME DO AUTOR NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – RECURSO IMPROVIDO. A Súmula nº 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". A Súmula nº 404, do STJ, prevê que: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros". Restando comprovado o encaminhamento da prévia notificação ao devedor, não há falar em prática de ato ilícito e, consequentemente, dever de indenizar por danos morais.

(TJ-MS - AC: 08062106020198120001 MS 0806210-60.2019.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020)

Sob esse prisma e em observância aos princípios constitucionais da celeridade, da economia processual e da segurança jurídica,
JULGO PROCEDENTE
na presente reclamação para anular o acórdão da Turma Recursal, e, via de consequência, julgá-lo desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Pelo princípio da causalidade, condeno o Reclamado/Requerente
VANDERLEI PEREIRA DE ARRUDA
ao pagamento das eventuais custas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021